Tribunal: TCU
Processo: 021.970/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil em favor de Francisca Barros de Santana (XXX.437.725-XX) e Sandra Maria Barbosa de Santana (XXX.474.422-XX), instituída por Edson Medeiros de Santana (XXX.415.825-XX), vinculado ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 registrar o ato de pensão civil; 9.2 dar ciência deste acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.